Tribunal: TJPA
Processo: 0002901-85.2016.8.14.0107
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002901-85.2016.8.14.0107

RECORRENTE: IRINEU DE ARAUJO DOS SANTOS

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.

ARTIGO 121,
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

01 –
Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

02
– A deliberação se mostra fundamentada de acordo com os limites legais (artigo 413, do Código de Processo Penal).

03 –
Decisão mantida. Conhecimento e improvimento do recurso. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na Sessão Ordinária do Plenário Virtual
, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Irineu de Araújo dos Santos
, em irresignação à decisão, prolatada pelo Meritíssimo Juízo de Direito da
Vara da Única da Comarca de Dom Eliseu, de pronunciar o recorrente por infração ao artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Na peça acusatória (Num. 4913406), narrou o Ministério Público, em suma, que, no dia 07/04/2016, por volta das 19h30, o ora recorrente, encontrava-se no “Bar da Bia”, quando atravessou a rua e esfaqueou Francisco de Assis Gomes da Silva, primeiro nas costas e, depois, no braço esquerdo; sendo a vítima socorrida por familiares e aquele preso, em sua residência, pela polícia militar, ainda na posse da
faca do crime.

Houve o recebimento da denúncia (Num. 4913411), seguido de resposta escrita do recorrente (Num. 4913416).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram a vítima e 01 (uma) testemunha, interrogou-se o recorrente, ofereceram-se alegações finais e se prolatou a sentença de pronúncia, conforme o já mencionado (Num. 4913426).

As razões do recurso culminaram no seguinte pleito (Num. 4913428):

(...) o provimento do recurso sendo o recorrente absolvido, tendo em vista a ausência de comprovação de autoria e de materialidade do delito, ou alternativamente se não assimilar a compreensão acerca da inconstitucionalidade do art. 414, CPP, mas assimilar que não há provas suficientes para pronúncia que aplique a impronúncia do réu.

As contrarrazões voltaram-se ao improvimento recursal (Num. 4913430).

O juiz a quo sustentou, integralmente, sua decisão ora recorrida (Num. 5755951).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer em prol de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 5924561).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1)

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.

2)

DO MÉRITO

Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Pois bem.

In casu
, a ocorrência de um evento típico é certo, a partir da presença, nos autos, do laudo de exame de corpo de delito ao Num. 4913408 - Pág. 13, do laudo médico ao Num. 4913413 - Pág. 11, da Ficha Evolução Enfermagem ao Num. 4913413 - Pág. 14 - 16 e do depoimento da vítima, perante o juiz
a quo
, de modo seguro e coerente à denúncia.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. QUALIFICADORAS. PROVA DOCUMENTAL. FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A instância ordinária, com arrimo no contexto fático-probatório dos autos, verificou a materialidade delitiva, referindo-se aos documentos médicos juntados ao processo e à prova testemunhal, razão por que pronunciou o agravante pela prática, em tese, da tentativa de homicídio qualificado denunciado.

2. A tese de insuficiência das provas não pode ser dirimida na via recurso especial por demandar o reexame dos elementos coletados no curso da instrução criminal, providência incompatível com a via extraordinária, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. O Tribunal de origem observou que, no caso concreto, a prova testemunhal somada aos já mencionados documentos médicos são suficientes para a suprir ausência do exame de corpo de delito, conforme prevê o art. 167 do Código de Processo Penal. Acrescentou, ainda, que, nos termos do art. 182 da Lei Penal Adjetiva, vigora no processo penal o princípio do livre convencimento motivado e que inexiste hierarquia entre as provas, não havendo falar-se, assim, em vinculação do magistrado ao exame pericial.

2. No recurso especial a parte deixou de impugnar adequadamente o referido fundamento, situação suficiente para atrair o óbice da Súmula n. 283/STF. Precedentes.

3. Ademais, nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, "a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos" (RHC 62.807/AL, Rel.

Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017). Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1861493/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)

No que tange ao requisito da autoria, a lei prevê apenas a necessidade de “indícios suficientes”. Estes, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci (
in
Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual.

e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016), são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige.

Da análise detida dos autos, é possível verificar que, dentre os relatos expostos em juízo diante do caso, a vítima indica a autoria delitiva do recorrente firme e minunciosamente.

A respeito disso, eis precedente jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. RECURSO DEFENSIVO DE LUIS CARLOS GOMES DE SOUZA. PRELIMINAR.

NULIDADE POR INÉPCIA DA DENUNCIA. REJEIÇÃO. Denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP. A denúncia elucida todos elementos fáticos para configuração do fato principal, descrevendo detalhadamente as condutas criminosas do apelante, incabível a inépcia da exordial acusatória. MÉRITO. DEFESA DE LUIS CARLOS GOMES DE SOUZA E DANIEL OLIIVEIRCA CARVALHO PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. Em que pese a defesa alegar que não existem testemunhas que presenciaram o fato e a pronuncia se deu exclusivamente em razão da palavra da vítima, não procede, pois verifica-se que nos autos há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia. Assim, é de extrema importância a versão dada pela vítima sobrevivente, pois além de principal protagonista do evento criminoso, possui valor inestimável e não pode ser desprezada. Ademais, a vítima indicou com firmeza o modus operandi delitivo, estando seu depoimento está em harmonia com as demais provas dos autos, devendo, portanto, ser atribuída credibilidade a mesma. Presença dos pressupostos do artigo 413 do CPP, existência de indícios suficientes de materialidade delitiva e prova da ocorrência de crime. Mero juízo

de admissibilidade da acusação. Princípio do in dúbio pro societate. Ausência de provas a ensejar absolvição sumária. Improvimento.

(2018.02882334-25, 193.509, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-19)

Diante do exposto, a decisão se mostra fundamentada de acordo com os limites legais.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, aliando-me ao parecer da D. Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 05/10/2021